Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-93.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015326-93.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIVALDO BUENO BEZERRA - CPF: 667.019.021-20 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0006-17 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015326-93.2020.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
GENIVALDO BUENO BEZERRA

Recorrido(s):
AGUILERA AUTOPECAS LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem de pauta:
10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. FORNECIMENTO DE NOVO PRODUTO APÓS REQUERIMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória, por meio da qual a parte Autora pleiteia a condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais e materiais em virtude da falha na prestação dos serviços, por não ressarcir o Consumidor pelo valor desembolsado para mão de obra referente à instalação de produto defeituoso.

A Reclamada se defende alegando que não há justificativa para incidência da indenização por danos morais, tampouco para o requerimento de repetição de indébito, considerando que forneceu ao Reclamante produto novo dentro do prazo legal e, diante da ausência de nota fiscal, não concordou com o ressarcimento do valor despendido para instalação do produto.

Sentença de procedência em parte, com condenação da Reclamada à restituição simples do valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), atinente ao pagamento da mão de obra, tendo em vista a comprovação de fornecimento de novo produto após requerimento na seara administrativa.

O Reclamante, ora Recorrente, pleiteia reforma da sentença para fixação do dano moral e devolução em dobro do valor quitado como mão de obra.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que restou confessado, pelo próprio Autor, o fornecimento de produto novo, assim que pleiteado junto à Reclamada, faltando apenas o ressarcimento do valor ínfimo correspondente à mão de obra.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância desembolsada na forma simples.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000478-73.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 24/02/2022.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro a condenação por danos morais e restituição em dobro do valor desembolsado pelo Recorrente, e mantenho a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022